Tribunal: TJPA
Processo: 0002809-69.2006.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002809-69.2006.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULA COELHO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELO ENTE ESTATAL. CITAÇÃO VÁLIDA DA EXECUTADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TENTATIVA DE PROSSEGUIMENTO POSTERIOR AO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível e à Remessa Necessária, mantendo sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução de mérito e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do débito executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta por desistência, após a citação da parte executada, e se há nulidade por julgamento extra petita diante de petição posterior requerendo o prosseguimento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A desistência da ação após a citação válida da parte executada atrai a aplicação do princípio da causalidade, sendo devidos os honorários advocatícios, ainda que a extinção ocorra sem resolução do mérito.

A tentativa posterior de revogação da desistência — fundada em superação do limite legal fixado pela Lei Estadual n. 8.870/2019 — não afasta a responsabilidade processual gerada pelo pedido anterior, tampouco descaracteriza a anuência da parte contrária já formalizada.

A condenação em honorários está respaldada na jurisprudência consolidada do STJ, segundo a qual a citação válida torna legítima a imposição da verba sucumbencial à Fazenda Pública na hipótese de desistência da execução.

A alegação de julgamento extra petita não procede, pois o juízo sentenciante apreciou todos os pedidos válidos à época e rejeitou, com fundamento, a tentativa de alteração da estratégia processual do ente público em momento posterior e oportunista.

A decisão agravada reproduz adequadamente os fundamentos legais e jurisprudenciais que legitimam a manutenção da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando, após a citação da parte executada, desiste da execução fiscal, aplicando-se o princípio da causalidade.

A tentativa posterior de revogação da desistência não afasta os efeitos jurídicos da extinção já consolidada e não impede a imposição da verba sucumbencial.

Não configura julgamento extra petita a sentença que se limita a apreciar os pedidos válidos no momento da decisão, especialmente diante de estratégias processuais posteriores e contraditórias.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, §3º e §4º, III, e 485, VIII; Lei Estadual n. 8.870/2019, art. 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.825.943/RS, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18.12.2020; STJ, REsp 1.648.213/RS, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 20.4.2017; TJPA, ApCiv 0022503-28.2017.8.14.0301, rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 21.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão Presidida pelo Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002809-69.2006.8.14.0039

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
PAULA COELHO FERNANDES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 18802253)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 18550272 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL e a REMESSA NECESSÁRIA interposto pelo Agravante, no sentido de manter os termos da sentença proferida no 1º grau que declarou extinto o processo sem resolução do mérito, bem como condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, é necessária a observância do princípio da congruência/adstrição no caso em tela.

Afirma que, o exequente apresentou petição nos autos requerendo o prosseguimento do feito, caso não se observasse que a exceção de pré-executividade havia sido findada improcedente, não cabendo a condenação em honorários. No entanto, este não foi observado para formular a decisão em combate.

Fundamenta que, em observação ao princípio da congruência/adstrição, uma vez que a sentença deve ser prolatada observando-se os pedidos postulados pelas partes litigantes, sob pena de incorrer em julgamento extra petita ou ultra petita, tal como acabou observando-se no caso concreto, uma vez que a parte autora requereu na última petição - ID 0070668158- antes da sentença, o prosseguimento do feito, visto que o valor de débito atualizado estava acima do limite, revelando assim evidente colisão com o art. 492,CPC/2015 ao consagrar o princípio da congruência/adstrição:

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 19324047), na ocasião o Agravado expõe que, ao contrário do que intenta o Agravante, o decisum não merece reforma em nenhum ponto, vez que não pecou em ponto algum, pois o pedido de desistência da ação e a concordância protocolada pela Agravante foi feito em momento em que o débito era inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA. Assim, aproveitou-se o Agravante do lapso temporal ocorrido naturalmente pelo trâmite processual, que consequentemente atualizaria monetariamente o débito, para que em momento oportuno, requeresse o prosseguimento do feito, restando assim a execução do crédito fiscal, que naquela data seria superior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

Argumenta que, o Agravante requereu pelo prosseguimento do feito para não arcar com os honorários sucumbenciais, vez que na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, o Agravante deveria ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL e a REMESSA NECESSÁRIA interposto pelo Agravante, no sentido de manter os termos da sentença proferida no 1º grau que declarou extinto o processo sem resolução do mérito, bem como condenou o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, na Ação de Execução Fiscal de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 18550272):

“(...)
Decido
.

Compulsando aos autos, verifica-se que a parte exequente atravessou pedido de desistência.

Como cediço, a desistência da ação é apontada pelo Código de Processo Civil, em seu art. 485, inciso VIII, como uma das causas de extinção do processo sem resolução do mérito, já que a abdicação do direito de ação se dá quando o autor abre mão do processo e não do direito material que eventualmente possa ter perante o demandado.

Destarte, sendo faculdade processual, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, consoante artigo acima referido, malgrado a demanda possa ser novamente proposta em Juízo, vez que não se encontra presente o óbice do §4º, do referido artigo.

DISPOSITIVO

Tendo em vista a expressa manifestação do exequente em desistir da presente ação, homologo-a e,
tendo por fundamento o

disposto no artigo 485, VIII do CPC, julgo extinta a presente

demanda SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Custas remanescentes, se houverem, pelo exequente,

suspendendo sua exigibilidade, em razão de sua isenção prevista em lei.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Proceda ao cancelamento da inscrição realizada via Serasajud, constante no id. 64415049, pág. 213.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.R.I.C.

Paragominas/PA, datado e assinado digitalmente.

FERNANDA AZEVEDO LUCENA

Juíza de Direito (assinado digitalmente)”

Alega o Estado do Pará, ora apelante, ter sido enfático em petição de ID 12195524, posterior à de ID 12195517 (a qual requereu a desistência e, consequentemente a extinção da demanda), ao ressaltar que a exceção de pré-executividade foi julgada improcedente, motivo pelo qual não caberia a condenação em honorários advocatícios, cabendo a cada parte arcar com os ônus de sucumbência, bem como que o valor consolidado na atualidade ultrapassara o montante mínimo previsto na lei estadual 8.870/2019, em razão do que deveria prosseguir ordinariamente a execução fiscal, em face de
PAULA COELHO FERNANDES
, frente ao débito regularmente inscrito no valor atualizado de R$ 62.181,75 (sessenta e dois mil, cento e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos).

Assim sendo, aduz que, ao contrário do entendimento do julgador, o pedido de desistência da execução foi substituído por posterior petição - ID 12195524 que informou valor de débito acima do limite. Logo, o Estado do Pará formulou um pedido de prosseguimento da demanda.

Ainda, afirma que, claramente, a r. Sentença

inobservou a petição de ID 12195524 do Exequente, e acabou decretando a extinção do processo.

Por tais fatos requereu o conhecimento e provimento do recurso, para, reformando a decisão/sentença, restabelecer o andamento processual, prosseguindo a execução fiscal e afastando qualquer condenação do Estado a honorários advocatícios, devendo estes serem impostos à executada ante a rejeição da exceção de pré-executividade da mesma.

Presentes as contrarrazões. ID 12195541

Os autos foram remetidos para reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos. (ID 12261676 - Pág. 2)

É o breve relatório, síntese do necessário.

DECIDO

Cinge-se a análise da questão se acertada ou não a sentença do Juízo a quo que
condenou do Estado/Exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Ora, dos autos se extrai que o processo-origem restou extinto sem resolução de mérito em razão de pleito de desistência formulado pelo Ente Estatal ora recorrente.

Há de ser destacado que no presente caso ocorrera efetivamente a citação da executada, logo, é perfeitamente cabível a condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios na hipótese de desistência da Execução Fiscal, sobretudo em atenção ao princípio da causalidade.

É nesse sentido o posicionamento já sedimentado no E. Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DE REDIRECIONAMENTO ANTES DA APRESENTAÇÃO DA DEFESA, MAS APÓS EFETIVADAS A CITAÇÃO E A PENHORA ONLINE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS AOS EXECUTADOS. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL DESPROVIDO.

1. A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade. Nessa direção, desimporta se o feito foi extinto por ato de ofício do juiz ou a pedido da parte (REsp. 1.719.335/RS, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.4.2018).

2.
Efetivamente, já tendo ocorrido a citação do executado, é cabível a condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios na hipótese de desistência da Execução Fiscal, ainda que anterior à apresentação de defesa. Nesse sentido: REsp. 1.648.213/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.4.2017; REsp. 963.782/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 5.11.2008.

3. Hipótese em que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta Corte ao - a despeito de os executados terem sido citados e suas contas bancárias sofrido penhora online, após o deferimento do pedido de redirecionamento feito pela exequente - não condenar a Fazenda Nacional em honorários de Advogado, ao fundamento de que
a extinção da Execução Fiscal não decorreu da defesa, mas da desistência da União anterior à apresentação da Exceção de Pré-Executividade.

4. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.825.943/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.)

No mesmo sentido, já se posicionaram diversos Tribunais pátrios, assim como este E. Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO NA ESPÉCIE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. In casu resta evidente o cabimento da condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, por aplicação do princípio da causalidade, tendo em vista que ajuizou execução fiscal e, após a apresentação de exceção de pré-executividade pelo executado, protocolou pedido de desistência da ação, ensejando sua condenação ao ônus da sucumbência, na forma do art. 85 do CPC, inobstante os motivos de estratégia jurídica que levaram ao pedido de desistência. Apelação conhecida, mas improvida à unanimidade."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0826719-96.2017.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TAXA DE OCUPAÇÃO DE TERRENO DE MARINHA. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pela Fazenda pública em caso de desistência da cobrança após a oposição de embargos à execução fiscal ou exceção de pré-executividade. 3. A matéria que não foi ventilada no recurso especial, mas, somente no agravo interno, configura inovação recursal, insuscetível de conhecimento ante a preclusão consumativa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1613714 RS 2016/0184416-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO COBRADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 3º, I, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O cerne da questão diz respeito à condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios mesmo tendo pedido desistência do feito executório;

2. Os honorários advocatícios têm natureza alimentar e sua fixação segue os parâmetros estabelecidos no art. 85 do CPC/15;

3. A desistência da ação executiva fiscal após a citação e apresentação de exceção de pré-executividade enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça;

4. O percentual fixado a título de honorários, no caso, de 10% sobre o valor atualizado do débito cobrado, está em conformidade com o disposto no art. 85, § 4º, III, do CPC.

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022503-28.2017.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS EFETIVADAS A CITAÇÃO E A PENHORA ONLINE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA DA FAZENDA EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS AOS EXECUTADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006209-23.2002.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/10/2023)

Nesse sentido, ao analisar a sentença recorrida,
verifica-se que a parte exequente apresentou pedido de desistência.

A executada não se opôs ao pedido de desistência e requereu a condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência em 20% sobre o valor da causa.

Como cediço, a desistência da ação é apontada pelo Código de Processo Civil, em seu art. 485, inciso VIII, como uma das causas de extinção do processo sem resolução do mérito, já que a abdicação do direito de ação se dá quando o autor abre mão do processo e não do direito material que eventualmente possa ter perante o demandado.

Destarte, sendo faculdade processual, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito, consoante artigo acima referido.

O Apelante requereu a desistência da Ação de Execução Fiscal e a Apelada deu plena anuência, assim restou prolatada sentença em que foi o Apelante condenado ao pagamento dos honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sob o valor da causa.

Na data supramencionada, o valor do débito atualizado era de
R$ 61.725,59
(sessenta e um mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), ou seja, era inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará, que no ano fiscal de 2022 vigorava em R$ 4.1297 a unidade. Logo, o limite, em reais, seria de R$ 61.945,50 (sessenta e um mil novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos).

Assim, o pedido de desistência da ação estava em consonância com o disposto no artigo 1°, inciso IV, da Lei n°. 8.870/19, vejamos:

Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:

(...)

IV - Quando o valor atualizado do débito consolidado do contribuinte for igual ou inferior a 15.000 (quinze mil) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Pará - UPF-PA.

Por conseguinte, após a concordância da Apelada e ante o pleito de condenação à título de honorários, em 18/07/2022 o Apelante manifestou-se sob o ID 12195524, informando que caberia a cada parte arcar com os ônus de sucumbência, e, caso a Apelada não concordasse, e considerando que naquele momento o débito já ultrapassava o limite legal, pois chegara ao montante de
R$62.181,75
(sessenta e dois mil cento e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos), pugnou pelo prosseguimento do feito.

Assim, é notório que se aproveitou o Apelante do lapso temporal ocorrido naturalmente pelo trâmite processual, para que em momento oportuno, requeresse o prosseguimento do feito, restando assim a execução do crédito, que passara a ser superior a 15.000 (quinze mil) UPF-PA.

No tocante ao argumento trazido pelo Estado de que não foi apreciada sua petição de ID 12195524, que requereu o prosseguimento do feito, motivo pelo qual aduziu ter ocorrido hipótese de julgamento extra petita ou ultra petita, este não merece prosperar, visto que não restam dúvidas quanto ao fato de que o posterior pedido de prosseguimento do feito foi realizado frente a sua possível condenação ao pagamento de

honorários sucumbenciais, por ter dado causa à desistência da lide, aproveitando-se do fato de que, naquele momento, oportunamente, o valor do débito atualizado ultrapassaria o limite disposto no artigo 1°, inciso IV, da Lei n°. 8.870/19.

Diante da fundamentação suso expendida, não há que se falar em reforma da sentença vergastada, devendo permanecer incólume a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e a remessa necessária, no sentido de manter a sentença em todos os seus termos, conforme a fundamentação lançada.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida no sentido de manter os termos da sentença proferida no 1º grau, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito e condenou o Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

De início, é válido se atentar ao cabimento da condenação às custas sucumbenciais da parte que deu causa à desistência da ação. No tocante ao tópico, atenho-me ao mencionado na decisão, que, à título de cristalinidade, transcrevo:

“Há de ser destacado que no presente caso ocorrera efetivamente a citação da executada, logo, é perfeitamente cabível a condenação da Fazenda Pública, em honorários advocatícios na hipótese de desistência da Execução Fiscal, sobretudo em atenção ao princípio da causalidade.”

No mais, destaca-se que, o exequente se aproveitou do lapso temporal para esquivar-se da condenação aos honorários. Sobre isso, como esmiuçado na decisão acima transcrita, após a concordância da apelada e o pleito de condenação à título de honorários, o apelante aduziu que o ônus de sucumbência caberia a cada parte, e no caso de discordância da apelada, deveria haver o prosseguimento do feito. Sendo assim, aproveitando o lapso temporal ocorrido, requereu o prosseguimento da ação quando o montante já ultrapassava 15.000 (quinze mil) UPF-PA.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 18550272, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 30/06/2025